Tribunal: TJPA
Processo: 0003838-80.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003838-80.2014.8.14.0070

APELANTE: DELBANOR DE SOUZA CAMPOS, CENTRO MEDICO DE ABAETETUBA S/S LTDA

APELADO: MARIA TEREZINHA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO NEXO CAUSAL E À VALORAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Delbanor de Souza Campos contra acórdão que, em agravo interno na apelação cível, manteve condenação por responsabilidade civil médica decorrente de falha no acompanhamento pós-operatório de cirurgia de catarata, que resultou na perda do globo ocular direito da paciente, com fixação de indenização por danos morais e estéticos e pensão única. O embargante sustenta omissão quanto à análise do nexo de causalidade e da inexistência de negligência, bem como requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente os argumentos relativos à ausência de nexo causal e à regularidade do acompanhamento pós-operatório; (ii) estabelecer se os embargos possuem caráter meramente protelatório, a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão do nexo de causalidade, ao afirmar que a responsabilidade decorre da negligência no acompanhamento pós-operatório, e não de erro técnico no ato cirúrgico.

O julgado reconhece que, embora a cirurgia tenha sido tecnicamente adequada, houve falha relevante no controle da infecção no período subsequente, circunstância determinante para a perda do globo ocular, com base na prova pericial e documental.

A alegação de existência de fatores concorrentes e de regularidade do acompanhamento foi expressamente apreciada e afastada, mediante valoração fundamentada do conjunto probatório.

A pretensão de reexaminar a interpretação do laudo pericial e dos documentos configura inconformismo com a conclusão adotada, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados quando a matéria foi devidamente enfrentada.

A oposição de embargos com finalidade de rediscutir matéria já decidida caracteriza intuito protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação das provas.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada o nexo de causalidade e a valoração do conjunto probatório, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica é enfrentada no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1567066/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2021; Súmula 98/STJ; TJ-PA, Apelação Cível nº 0009323-09.2016.8.14.0097, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 26.01.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
DELBANOR DE SOUZA CAMPOS
e embargado
MARIA TEREZINHA DE SOUSA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DEIXAR DE ACOLHÊ-LO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 16 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

DELBANOR DE SOUZA CAMPOS
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 29402634), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 29136632, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CIRURGIA DE CATARATA. PERDA DO GLOBO OCULAR DIREITO. FALHA NO ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO ÚNICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por médico oftalmologista contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de parcial procedência em ação indenizatória ajuizada por paciente que perdeu o globo ocular direito após cirurgia de catarata, condenando-o ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos morais e estéticos e pensão única de R$ 50.000,00, além de honorários advocatícios. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova pericial e documental afasta ou confirma a responsabilidade civil do médico pela perda do olho direito da paciente, diante da alegação de ausência de erro e existência de fatores concorrentes; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos morais, estéticos e pensão única devem ser reduzidos por violarem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do médico é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, dano e nexo causal, nos termos do art. 186 do Código Civil. 1. O laudo pericial, embora reconheça a adequação técnica da cirurgia e a possibilidade de fatores concorrentes, aponta nexo causal entre o procedimento e a infecção que culminou na perda do olho direito. 2. Constatou-se falha no acompanhamento pós-operatório, com ausência de adoção de medidas eficazes para o controle da infecção, configurando negligência relevante. 3. A existência de termo de consentimento informado não exonera o profissional do dever de vigilância e adoção de condutas adequadas para prevenir complicações previsíveis. 4. A alegação de que a evisceração foi realizada por outro profissional não afasta a responsabilidade, pois decorreu de complicações infecciosas não contidas após a cirurgia inicial. 5. A perda da visão comprometeu a capacidade laboral da autora, artesã, justificando a pensão única de R$ 50.000,00, nos termos do art. 950 do Código Civil. 6. Os valores fixados a título de danos morais e estéticos observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, o impacto na vida da vítima e o caráter pedagógico da condenação. 7. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A negligência no acompanhamento pós-operatório de cirurgia de catarata, com atraso na adoção de medidas eficazes para controlar infecção, configura culpa médica apta a gerar responsabilidade civil pela perda do globo ocular. 1. O termo de consentimento informado não afasta o dever de vigilância e de adoção de condutas preventivas pelo profissional de saúde. 2. A perda parcial da capacidade laborativa autoriza a fixação de pensão única, nos termos do art. 950 do Código Civil. 3. 4. A fixação de indenização por danos morais e estéticos deve observar a gravidade da lesão, o impacto na vida da vítima e o caráter pedagógico da condenação, não se mostrando excessivo o valor arbitrado em primeiro grau. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 950. Súmula 182/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2039710/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1334703/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJ-AM, AC 0241892- 02.2009.8.04.0001; TJ-MG, AC 10112130033619001; TJ-RJ, APL 0310929- 21.2017.8.19.0001; TJ-PR, AC 0036832-28.2017.8.16.0030

O embargante alega, em síntese, a existência de omissões no julgado. Sustenta que o acórdão não enfrentou adequadamente seus argumentos relativos à ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pela paciente, bem como à inexistência de prova da alegada negligência no acompanhamento pós-operatório.

Afirma que o julgado se baseou em uma interpretação equivocada do laudo pericial e ignorou documentos que comprovariam a regularidade de sua conduta. Por fim, prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

A parte embargada, em contrarrazões (ID. 31071440), pugna pela rejeição dos embargos, por entender que não há vícios a serem sanados e que o recurso possui caráter meramente protelatório, requerendo a aplicação da multa correspondente.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em tela, o embargante alega a existência de omissões no acórdão, sustentando que não foi devidamente analisado o nexo de causalidade e que foram desconsideradas as provas do efetivo acompanhamento pós-operatório, o que demandaria uma reanálise do conjunto probatório.

Da detida análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado foi claro ao fundamentar a manutenção da condenação, não na ocorrência de erro técnico durante o ato cirúrgico, mas sim na negligência evidenciada no acompanhamento pós-operatório.

O acórdão embargado ressaltou que, "mesmo diante da persistência e agravamento das dores no período pós-operatório, o acompanhamento prestado foi limitado, retardando a adoção de medidas mais incisivas para o controle da infecção e prevenção do agravamento do quadro clínico, falha que se mostra relevante para a configuração da responsabilidade civil".

Portanto, a questão do nexo de causalidade foi devidamente analisada e estabelecida, não entre a cirurgia em si e o dano, mas entre a omissão culposa no pós-operatório e a evolução do quadro infeccioso que culminou na perda do globo ocular da paciente.

A tentativa do embargante de dissociar a infecção da sua conduta, atribuindo-a a "múltiplos fatores", foi expressamente rechaçada pelo acórdão, que se baseou na prova dos autos para concluir que a falha no dever de cuidado foi determinante para o resultado danoso.

Da mesma forma, não há omissão quanto à análise dos documentos que supostamente comprovariam o acompanhamento da paciente. O que o acórdão concluiu foi que o acompanhamento prestado, embora existente, foi insuficiente e ineficaz para conter a complicação, configurando a negligência. A valoração da prova é atribuição do julgador, e sua conclusão, desde que fundamentada, não pode ser revista pela via estreita dos embargos de declaração.

Diante disso, é o nítido inconformismo do embargante com a tese jurídica adotada no acórdão, que lhe foi desfavorável. Tal situação, contudo, não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece o chamado prequestionamento ficto, segundo o qual "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, para fins de prequestionamento, basta que a questão tenha sido enfrentada no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte

Analisando as razões do embargante, verifica-se que, a pretexto de apontar vícios, busca-se, na verdade, a reapreciação de questões já decididas por este Colegiado, o que é incabível na via eleita.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por André Luiz Santos Rodrigues contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em apelação cível, mantendo decisão monocrática que confirmara sentença de procedência em ação de indenização por erro médico ajuizada por Paula Francinete da Conceição Pinto. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade civil do embargante pela utilização de material cirúrgico inadequado (fio de sutura inabsorvível), resultando em infecção pós-operatória, fixando indenização por danos materiais em R$ 4.875,86 e por danos morais em R$ 48.758,60, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O embargante alegou omissões quanto à ausência de prova pericial, à fundamentação do quantum indenizatório, à relatividade dos efeitos da revelia e à inexistência de análise de documentos e teses defensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar as teses defensivas sobre a revelia e a ausência de nexo causal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação dos valores fixados a título de danos morais e materiais; (iii) determinar se a ausência de perícia médica configurou cerceamento de defesa; e (iv) verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado apreciou expressamente os elementos probatórios constantes dos autos, incluindo laudo médico e documentação clínica, e fundamentou a condenação com base na presunção relativa da veracidade dos fatos decorrente da revelia, inexistindo omissão sobre a ausência de nexo causal ou a possibilidade de iatrogenia. A ausência de realização de prova pericial foi devidamente justificada no acórdão, diante da suficiência da prova documental e da revelia do réu, além de ausência de requerimento tempestivo para produção da perícia, afastando-se alegação de cerceamento de defesa. O acórdão embargado fundamentou adequadamente os valores arbitrados a título de danos morais e materiais, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo desnecessária a fixação de critérios matemáticos objetivos. Considera-se prequestionada a matéria ventilada nos autos, nos termos da Súmula 98/STJ, não havendo necessidade de nova manifestação específica sobre cada dispositivo legal mencionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reavaliação de provas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.
A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente à formação do convencimento judicial e a parte não requereu a prova no momento processual adequado. A fixação de indenização por danos morais com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade atende aos requisitos de fundamentação exigidos pelo art. 489 do CPC. Considera-se prequestionada a matéria jurídica debatida quando expressamente analisada ou implicitamente considerada na fundamentação do acórdão, conforme previsto na Súmula 98/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 355, 489, § 1º, 944 do CC, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1567066/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2021; Súmula 98/STJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00093230920168140097 33489848, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Tendo em vista que o recurso se mostra infundado e busca apenas a rediscussão da matéria, com o claro intuito de retardar o trânsito em julgado da decisão, resta caracterizado o seu caráter protelatório, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração
E NÃO ACOLHO
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-o em todos os seus termos.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da parte embargada.

É COMO VOTO.

Belém, 16 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 23/03/2026